Tribunal: STF
Processo: HC 90515
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO
   DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      Não vislumbrando manifesto constrangimento ilegal,
   incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal ("Não
   compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
   impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus
   requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
   Precedentes.
2.      No decreto da prisão preventiva se tem presente,
   de forma fundamentada, circunstância grave e comprovada
   necessidade da segregação cautelar do Paciente, evidenciando a
   conveniência da medida constritiva.
3.      Há lesão à ordem pública
   quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade e
   causa insegurança jurídica à manutenção da liberdade do Paciente.
4.      Habeas corpus denegado.